Tribunal: TCU
Processo: 021.252/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900022025, modalidade Pregão e Uasg 195015 (Objeto: Aquisição de veículos, caminhões, máquinas e peças.)

Inteiro teor:
Acórdão 3020/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de cautelar, formulada por RRZ Amazônia Comércio e Serviços de Veículos, Caminhões, Máquinas e Peças Ltda., em face de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico SRP 90002/2025, sob a responsabilidade da Codevasf - 8a Superintendência Regional, São Luís (MA), o qual tem por objeto o fornecimento, por sistema de registro de preços, de veículos tipo caminhão (compactador de resíduos, baú frigorífico, pipa, basculante, carroceria aberta), destinados a municípios e comunidades rurais no Estado do Maranhão; Considerando que a representante se insurgiu, em suma, contra a ausência de cronograma físico-financeiro na proposta da empresa vencedora, Mardisa Veículos S.A., em descumprimento ao item 8.1, alínea 'e', do Termo de Referência, bem como contra a habilitação da vencedora, que teria apresentado certidão estadual positiva com efeito de negativa, inconsistências na declaração de elaboração independente de proposta e vícios no julgamento de recurso administrativo; Considerando que, quanto à habilitação da vencedora mediante certidão de regularidade fiscal estadual positiva com efeito de negativa, ainda que não expressamente admitida sua apresentação pelo edital, tem sua respectiva validade lastreada no art. 206 da Lei 5.172/1966 (Código Tributário Nacional - CTN), não havendo plausibilidade jurídica na alegação de irregularidade neste ponto; Considerando que a inconsistência alegada na declaração de elaboração independente de proposta consistiu em mero erro material de digitação do número de referência ao pregão eletrônico, o que, igualmente, afasta a ocorrência de irregularidade neste quesito; Considerando que os procedimentos adotados na análise de recursos administrativos foram adequados e não comprometeram o andamento do processo, e que as contrarrazões enviadas por e-mail pela empresa vencedora foram aceitas com base no princípio do formalismo moderado, já que o envio foi tempestivo e não houve prejuízo ao processo; Considerando que a exigência de cronograma físico-financeiro, prevista no termo de referência, não era essencial para a contratação, de maneira que a falha consistiu em sua inclusão naquele documento, e não na ausência do aludido cronograma na proposta vencedora, conforme reconhecido na análise técnica citada no Parecer Jurídico - 8a/AJ (peça 7, p. 124 - 125); Considerando que o certame promoveu ampla competitividade, resultando na seleção de proposta que apresentou diferença significativa entre o valor orçado (R$ 101.093.039,30) e o homologado (R$ 76.523.285,00), não havendo nos autos evidência que justifique a suspensão ou anulação da licitação; Considerando, portanto, que, não obstante a procedência da representação neste último quesito (exigência de cronograma físico-financeiro), a medida a ser adotada pelo Tribunal com vistas a resguardar o interesse público é a expedição de ciência à unidade jurisdicionada, a qual consiste, nos termos do art. 2o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, na "deliberação de natureza declaratória que cientifica o destinatário sobre a ocorrência de irregularidade, quando as circunstâncias não exigirem providências concretas e imediatas, sendo suficiente, para fins do controle, induzir a prevenção de situações futuras análogas"; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 13-15, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) dar ciência à Codevasf - Superintendência Regional de São Luís (MA) - 8a SR, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificadas no Pregão Eletrônico 90002/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) exigência indevida no item 8.1, 'e', do Termo de Referência, no sentido de a licitante apresentar, em sua proposta, cronograma físico-financeiro detalhando mês a mês as fases de fabricação, testes de fábrica, transporte e entrega dos equipamentos no local do projeto, por impertinente ao objeto licitado, em afronta ao princípio da competitividade, previsto no art. 31 da Lei 13.303/2016; e d) informar a prolação do presente Acórdão à Codevasf - Superintendência Regional de São Luís (MA) - 8a SR e à representante; e e) arquivar os autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 021.252/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Codevasf - Superintendência Regional de São Luís (MA). 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: RRZ Amazônia Comércio e Serviços de Veículos, Caminhões, Máquinas e Peças Ltda. (CNPJ: 19.469.604/0001-00). 1.6. Representação legal: Alexandre Avancini Zucatelli, representando RRZ Amazônia Comércio e Serviços de Veículos, Caminhões, Máquinas e Peças Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.